Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido - sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. Os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelo apelante. O artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Ao fixar a pena base em valor abaixo deste parâmetro, a sentença não incidiu em desproporcionalidade.
4. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a habitualidade criminosa, inaplicável a benesse.
5. Recurso conhecido e improvido.